Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701589-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MONTEIRO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO CARVALHO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no pje 0712556-98.2022.8.07.0018, Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal, a concessão do benefício assistencial Programa Prato Cheio. Aduz que a probabilidade do direito foi demonstrada, em razão de ter a agravante anexado documentação aos autos que comprovam ter procurado atendimento da SEDES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social da Ceilândia Sul diversas vezes solicitando assistência social e implementação do benefício Prato Cheio. Afirma que há o perigo de dano, pois, a agravante está em situação de extrema vulnerabilidade social, desempregada, sem núcleo familiar com renda fixa e vivendo a incerteza de acesso a alimento para ter refeições diárias. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Por meio do Ofício no 9790/2020, de 10/06/2022, a Defensoria Pública solicitou ao Centro de Referência de Assistência Social da Ceilândia Sul, a adoção das providências necessárias para a imediata implementação do benefício "prato cheio" em favor da agravante, e em caso de negativa, que venham acompanhados dos devidos fundamentos, bem como da previsão sobre quando o benefício será implementado. Com a resposta, ID 132619487, verifica-se que houve manifestação do Centro de Referência de Assistência Social da Ceilândia Sul, informando que os referidos Centos são responsáveis pelo atendimento e solicitação do benefício, contudo, não possuem nenhum tipo de gerência sobre a inclusão imediata dos usuários; após a solicitação do benefício a família fica em lista de espera, aguardando novas inclusões, estas que são feitas de acordo com a disponibilidade orçamentária e pelo setor competente, conforme preconiza o art. 3o da Portaria no 32 de 11/05/2022. Em consulta aos autos de origem, verifica-se pela contestação, ID 134326225, que o agravado informa que a agravante não foi contemplada com o Programa Prato Cheio em 2021, tampouco foi favorecida com o benefício na modalidade pecúnia, e que conforme o histórico de atendimento em serviços sócio assistenciais, a agravante está recebendo a atenção devida no âmbito administrativo, e que seu caso está sendo analisado pela SEDES/DF - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, à luz do princípio da legalidade, com a verificação do preenchimento dos requisitos legais, além da disponibilidade orçamentária específica. Acrescenta que a agravante está habilitada no Programa Auxílio Brasíl desde 08/2022, com liberação de pagamento no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) previsto para ser efetivado em 17/08/2022, não estando presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória. Diante dos fatos apresentados, não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito